Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712468-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO AGRAVADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 34630379 – p. 128) que, em ação de imissão na posse da sede do Templo Mãe da Doutrina Vale do Amanhecer indeferiu a tutela liminar Narra que a Doutrina Vale do Amanhecer vem sendo comandada pelo agravado de forma “autoritária, prepotente, antidemocrática, péssima gestão e modificando as Leis Espirituais da Doutrina”, causando transtornos e inconformismo dos fiéis praticantes. Salienta que no ano de 2008 o agravado criou, sem amparo legal, outro estatuto social que lhe deu vitaliciedade no cargo de Presidente e estendeu essa prerrogativa aos 3 Vice-Presidentes e aos 21 membros do Conselho Superior, que são nomeados exclusivamente pelo próprio, sendo unilateralmente destituídos e trocados por outros membros quando não concorda com seus atos administrativos. Informam que, em reação a esse comportamento, o corpo mediúnico criou o movimento “Renovação do Amanhecer” e convocou, por edital, assembleia geral extraordinária para reformar o estatuto no dia 23/01/22, ocasião em que compareceram 1.000 médiuns, sendo que 700 assinaram a lista de presença e aprovaram por unanimidade a proposta de reforma, pondo fim à vitaliciedade do agravado e instituindo eleição direta para a nova Diretoria, vindo o recorrido a propor ação anulatória da assembleia (Proc. 0701729-79.2022.8.07.0001) em que foi deferida liminar que, em resumo, proibiu a averbação ou registro de qualquer alteração estatutária derivada da aludida assembleia. Alegam, em suma, que a eleição da nova Diretoria ocorreu sem vícios, de forma democrática, legítima e transparente, pois o edital de convocação da assembleia foi publicado em jornal de grande circulação, com oportunidade de registro de chapas para concorrerem ao pleito, tudo de forma organizada e em harmonia com o processo eleitoral. Esclarecem que, eleita a Chapa 1, com 1.170 votos, composta pelos 42 agravantes, o agravado se negou a entregar a posse do templo, por não aceitar o resultado da eleição. Apontam perigo de dano nos dias que se passam do mandato de 3 anos a que foi eleita a nova diretoria e na dilapidação da doutrina realizada pelo agravado. Requerem a tutela de urgência para que se determine sejam empossados como dirigentes. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). O estatuto social da instituição religiosa disputada pelas partes não prevê, como modo de substituição da direção, as condutas realizadas pelos autores. A eventual dilapidação do patrimônio da entidade pelo atual diretor desafia providências mais adequadas, tanto na esfera cível como criminal, mas não a pura e simples desconsideração do estatuto social que, por coerência, deve regulamentar as ações dos integrantes que são a ele subordinados. Os atos conduzidos pelos autores encontram-se com os efeitos suspensos por força de decisão judicial proferida por este Juízo em procedimento ora associado a estes autos. Portanto, a pretensão autoral padece de ausência de plausibilidade jurídica, posto que viola frontalmente o estatuto social e a decisão judicial em vigor. Há também periculum in mora invertido, na medida em que soaria no mínimo temerário transferir, de modo precário, o comando de instituição de relevante valor cultural para o grupo dissidente que se insurge contra as normas do estatuto social, o que não apenas aprofundaria a evidente cizânia intestina da instituição, como criaria perigosa situação de insegurança, o que poderia ameaçar sua própria subsistência. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator